Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727660-21.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA SOUSA REIS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FLAVIA SOUSA REIS DECISÃO Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas partes litigantes contra a r. sentença exarada sob o ID 30574630 da Ação de Obrigação de Fazer proposta por FLAVIA SOUSA REIS em desfavor de BRB – BANCO DE BRASILIA S/A, objetivando compelir o banco réu a se abster de promover descontos superiores a 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração depositada na conta corrente da autora, dos quais, 5% (cinco por cento), deverá ser utilizado exclusivamente para quitação do saldo devedor do cartão de crédito. O pedido de tutela de urgência foi deferido no ID 30574610. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 30574630), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, confirmando a decisão que deferiu a tutela provisória, julgou procedente o pedido para determinar que o réu se abstenha de descontar mais do que 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da autora, sendo 5% (cinco por cento) para o pagamento exclusivo do saldo devedor do cartão de crédito. A Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP ao rito dos recursos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil), que envolvem a discussão a respeito da “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário” (Tema 1085). Pelas razões expostas, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO, até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP (Tema 1085), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora